Tribunal: TJBA
Processo: 0000589-88.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000589-88.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SUZANA SÍNTIA DOS SANTOS SILVA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ATO DE PREPOSTO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade de cinco contratos de crédito, condenando o banco à restituição de R$ 39.160,45 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante alega ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, por terem as operações sido realizadas com cartão e senha. A apelada defende a manutenção da sentença, apontando a fraude praticada por um funcionário do próprio banco como causa dos prejuízos.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas, como contratações de empréstimos e saques não autorizados, praticadas por um de seus funcionários na conta corrente de cliente pessoa jurídica, e se tal evento se caracteriza como fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar, ou como excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. A fraude perpetrada por preposto (ex-gerente) constitui risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor. 4. A tese de culpa exclusiva de terceiro é afastada, uma vez que o autor da fraude era funcionário da própria instituição financeira, conforme admitido pelo banco em ação civil movida contra o referido ex-gerente, o que reforça o reconhecimento da falha interna. 5. A revelia do banco em primeira instância acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, notadamente a ausência de autorização para as transações fraudulentas, ônus probatório do qual a instituição financeira não se desincumbiu. 6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por laudo pericial não impugnado de forma eficaz pelo apelante. O dano moral é manifesto, pois a fraude resultou em significativo desfalque patrimonial que levou ao encerramento das atividades comerciais da empresa autora, ultrapassando o mero aborrecimento e atingindo sua honra objetiva.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: "1. A fraude bancária praticada por preposto da instituição financeira caracteriza-se como fortuito interno, atraindo a responsabilidade civil objetiva do banco pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A existência de ação judicial movida pela própria instituição financeira contra o funcionário fraudador constitui reconhecimento da falha interna na prestação do serviço, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 344 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJ-PA - AC 0877058-83.2022.8.14.0301; TJ-BA - Apelação 8029167-73.2021.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8022052-64.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000589-88.2014.8.05.0259
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) recorridas
SUZANA SÍNTIA DOS SANTOS SILVA - ME
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se na integra a sentença condenatória.